Tribunal: TJES
Processo: 5009333-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009333-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO MOREIRA CRUZ FILHO

AGRAVADO: LUZIA COSTODIO PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009333-23.2022.8.08.0000

AGVTE:

ROGERIO MOREIRA CRUZ FILHO

AGVDA:
LUZIA CUSTÓDIO PEREIRA

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A jurisprudência direciona-se para o entendimento de que é ônus do devedor trazer indícios de que o imóvel indicado como objeto de penhora constitui-se como bem de família.

II. Ao credor cabe a desconstituição do reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009333-23.2022.8.08.0000

AGVTE:

ROGERIO MOREIRA CRUZ FILHO

AGVDA:
LUZIA CUSTÓDIO PEREIRA

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO MOREIRA CRUZ FILHO
uma vez que irresignado com a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, determinando o pagamento imediato do débito exequendo sob pena de adjudicação do bem objeto do contrato.

Em suas razões, o Agravante afirma que o imóvel em questão se trata de bem de família e, por conseguinte, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.

Requereu, outrossim, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada e, liminarmente, reconhecida a impenhorabilidade do único bem imóvel do agravante destinado à moradia familiar.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo,
pois vislumbrado, de início, os requisitos ensejadores de tal atribuição.

É que além do
grave dano de difícil ou incerta reparação
indicado na inicial do recurso,
considerou-se a natureza da
matéria atinente
à
impenhorabilidade do bem de família.

É dizer, por ser
de ordem pública,
reflet
e
a possibilidade de que seja
reconhecida a qualquer tempo, inclusive por intermédio de simples petição,
conforme precedentes do STJ
1
.

Além disso, o
periculum in mora

foi vislumbrado pela
iminência d
a
realização de atos expropriatórios sobre o bem penhorado.

Entretanto, é necessário um exame mais acurado
pelo Colegiado
, em vista de que, para que haja declaração quanto à impenhorabilidade do bem, necessári
a
se faz a demonstração,
ao menos de indício,
de que
o imóvel
se constitui
como
único
bem
pertencente à família.

Tal
ônus cabe ao proprietário/
devedor,
inicialmente,
retornando ao credor, por certo, o de produzir a prova em contrário. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos

necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1380618 SE 2018/0263964-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família.
Precedentes. 3. Os imóveis de alto padrão não são excluídos da proteção do bem de família. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1656079 RS 2017/0039594-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

Neste e. Tribunal:

[...].1
) A compreensão da apelante acerca do ônus de comprovação de que o imóvel em litígio era bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, segundo a qual incumbe ao devedor apenas trazer início de prova dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário.
[....].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090391905, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

[...].
3. Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar início de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190143641, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

Ocorre que no caso dos autos,
o devedor, ora agravante,
não trouxe indício algum de que este seja seu único bem imóvel.

Sem embargo de suas alegações quanto às dificuldades enfrentadas para o pagamento da obrigação durante o fechamento do comércio, devido ao enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid-19, é necessário, para declaração de impenhorabilidade, que haja indício das razões de pedir, o que pode
ria ter sido
demonstrado por espelho de
declaraç
ões
de imposto de renda,
cópias de
faturas de consumo de energia elétrica, água, telefone, internet, TV a cabo, ou qualquer outro referente as despesas de utilização do imóvel
.

N
a ausência de algum destes demonstrativos, a permitir que se deduza ser o abrigo da família, necessária a manutenção da decisão agravada, por seus termos, diante da pactuação existente entre as partes.

Por todo o exposto,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento
, mantendo a decisão conforme proferida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1.
A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por meio de simples petição nos autos da execução, não se sujeitando à preclusão.
2. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1365490 SP 2013/0031277-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)